Tribunal: TJSP
Processo: 0105956-98.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado (art. 155, par. 4o, II, do CP), em continuidade delitiva. Réu absolvido. Recurso do Ministério Público. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal do acusado. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado (art. 155, par. 4o, II, do CP), em continuidade delitiva. Réu absolvido. Recurso do Ministério Público. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal do acusado. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 3. A confissão extrajudicial, por si só, é insuficiente para fundamentar o decreto condenatório. Absolvição mantida. Recurso improvido.